Tribunal: STF
Processo: RE 1568565
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Rio Grande do Norte interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAC - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE NOVOS LEITOS DE UTI PARA COVID-19. ALTERAÇÃO DO OBJETO. INCABIMENTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PROVIMENTO. 



    1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologara o TAC firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte, Município de Mossoró - RN e a APAMIM - Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró, tendo por objeto a manutenção e financiamento de leitos de unidade de terapia intensiva para tratamento da Covid-19. O Juízo Federal da causa, constatando a superação da demanda por leitos Covid-19 (objeto do processo), determinou a manutenção dos equipamentos que foram instalados na APAMIM, desta feita não mais destinados a pacientes acometidos de Covid-19, mas para a regulação geral do município. 



    2. A legitimidade da UNIÃO FEDERAL para recorrer advém exatamente da possibilidade de que as determinações dirigidas ao Estado do Rio Grande do Norte e ao Município de Mossoró terminem a atingindo direta ou indiretamente, na medida em que interferem no exercício de suas competências legais e constitucionais ou forcem, ainda que por via reflexa, o ente federal a ter que (socorrer) repassar recursos para cobrir o vazio deixado nos fundos estadual e municipal de saúde em consequência do cumprimento das determinações judiciais dirigidas exclusivamente ao estado e ao município. 



    3. A decisão agravada efetivamente transformou uma obrigação temporária e urgente, consubstanciada na implantação de leitos de UTI para tratamento de pacientes graves de Covid-19, na obrigação permanente de manter tais leitos de UTI em funcionamento para efeito de aprimorar o sistema de saúde pública da municipalidade. É dizer, o próprio objeto da ACP na qual foi firmado o TAC foi alterado pela decisão agravada, proferida justamente no âmbito do cumprimento de sentença.



    4. O desvirtuamento do objeto do TAC traz um primeiro problema de ordem orçamentária. Na cláusula oitava do TAC homologado, restou consignado que a implantação dos leitos deveria onerar o Fundo Municipal de Saúde de Mossoró e o Fundo Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, com repasses feitos pelo Fundo Nacional de Saúde a serem custeadas por recursos oriundos de rubricas orçamentárias destinadas ao enfrentamento do COVID-19. l) Com a Portaria nº 913, de 22 de abril de 2022, decretou-se o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 e, como consequência, os repasses mencionados no TAC objeto de cumprimento, rubricas especificamente vertidas ao enfrentamento da crise de saúde gerada pela Covid-19, não mais estão sendo realizados. 



    5. No caso, não cabe impor o custeio dos leitos de UTI via decisão judicial, sob pena de grave ofensa à separação dos poderes, além de causar quebra na isonomia e legitimidade das decisões alocativas discrionárias da administração pública, feitas com base nos critérios legais estabelecidos pelas leis orçamentárias e pela legislação disciplinadora do SUS.



    6. Precedentes extraídos da jurisprudência desta Corte no sentido que, embora seja lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014), caberia à administração pública, com base nas necessidades da população e de informações técnicas, fixar as diretrizes das prestações de saúde e executá-las, dentro das possibilidades financeiras e de acordo com a programação orçamentária, sob pena de contrariedade ao princípio da Separação dos Poderes. (PROCESSO: 08071408820214058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 2ª TURMA, JULGAMENTO: 02/08/2022; PROCESSO: 08070442020144058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 22/09/2020). 



    7. A decisão agravada não pode ser mantida porque, além de desvirtuar indevidamente os limites do pedido e do TAC firmado entre os entes públicos e a entidade prestadora do serviço, também invadiu a seara da própria atuação do Poder Executivo. 



    8. Agravo de instrumento provido.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º, inciso III, 2º, 5º, inciso XXXV, 6º, caput, e 198 da Constituição Federal.



    Narra que o “Tribunal Regional Federal da 5a. Região deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente recorrido, reformando a decisão proferida pelo juízo de primeira instância que impôs à União obrigação de fazer, consistente na fixação do prazo de seis meses para analisar os futuros pedidos de habilitação de leitos junto ao Ministério da Saúde”.



    Alega que “o Poder Executivo estadual, responsável de fato pelos leitos de UTI em questão, anuiu a termo de ajustamento de conduta para a manutenção dos leitos, pelo que não há de se falar, no presente caso, em usurpação da competência do Executivo pelo Judiciário”.



    Ressalta que, “como bem exposto pela decisão que indeferiu a liminar no agravo de instrumento, não houve determinação à União fora do que normalmente lhe cabe fazer, ou seja, o que lhe foi determinado é competência sua de fato” e que “não há ilegalidade em atribuir à União encargo que já é de sua competência, sobretudo porque se trata de direito à saúde, compartilhado por todas as esferas de governo”.



    Argumenta que “não é o caso de entender que houve violação ao art. 2o. da Constituição, visto que há situações excepcionais a demandar atuação do Poder Judiciário, ainda que esse agir envolva determinar aplicação de recursos públicos em favor de certa demanda social fundamental. Daí que a interpretação a ser dispensada ao princípio da separação dos Poderes da República não deve ser rígida, mas deve ser harmonizada com o caso concreto”.



    Discorre que o “Supremo Tribunal Federal há muito firmou entendimento de que é possível, em bases excepcionais, atribuir-se ao Poder Judiciário a incumbência típica dos Poderes Legislativo e Executivo em seara de políticas públicas, justamente nas hipóteses em que estes não cumprem os encargos político-jurídicos expressos na Constituição da República e dessa omissão advenham repercussões diretas na eficácia e integridade de direitos individuais e/ou coletivos fundamentais, como são os direitos à educação, à saúde e à segurança”.



    Aduz que “há precedente do STF que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, pelo que, ainda que a União não tenha concordado com o Termo de Ajustamento de Conduta, poderia, sim, o juízo de 1a. instância dirigir a ela obrigação com o objetivo de garantir as prestações e saúde discutidas no processo - manutenção do funcionamento de leitos de UTI, sem que isso representasse indevida violação ao princípio da separação dos poderes”.



    Defende que “a manutenção do Termo de Ajustamento de Conduta nos termos consignados na audiência em face da ora recorrida é medida que garante a efetividade do direito à saúde e à vida dos cidadãos, inerente à dignidade da pessoa humana”.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela União, em sede de cumprimento de sentença, contra “decisão do Juízo da 8ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, assim redigida: 



    [...]. 



    1) Fica determinado que a APAMIM manterá a gestão administrativa e técnica dos 10 (dez) leitos clínicos gerais e dos outros 10 (dez) leitos de UTI, cujo custeio será efetivado na proporção de 70% (setenta por cento) pelo Estado do Rio Grande do Norte e 30% (trinta por cento) pelo Município de Mossoró, mediante o repasse por esses entes em favor da APAMIM; 2) Fica determinado que o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Mossoró providenciarão o repasse das verbas públicas destinadas a satisfazer integralmente as despesas apresentadas em planilha de custos elaborada pela APAMIM, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a protocolização da nota de prestação de serviço, sob pena de imediato bloqueio judicial, sem prejuízo da adoção de outras medidas judiciais; 3) Fica estabelecido que o Estado do Rio Grande do Norte providenciará a solicitação de habilitação dos leitos de UTI junto ao Ministério da Saúde, pelo que esse deverá analisar tal pleito no prazo de 06 (seis) meses a partir da apresentação do pleito do Estado do Rio Grande do Norte, devendo, portanto, priorizar tal análise; 4) Fica determinado ao Estado do Rio Grande do Norte e ao Município de Mossoró, juntamente com a APAMIM e o CREMERN, que elaborem, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de desmobilização dos leitos de UTI, no sentido de promover gradualmente a transferência da gestão administrativa e técnica dos referidos leitos para o Estado do Rio Grande do Norte e para o Município de Mossoró durante o período de 06 (seis) meses a contar da data da presente audiência.”



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento ao agravo de instrumento amparado na seguinte fundamentação:



    “A decisão recorrida foi proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou o TAC firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte, Município de Mossoró - RN e a APAMIM - Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró, tendo por objeto a manutenção e financiamento de leitos de unidade de terapia intensiva para tratamento da Covid-19. O Juízo Federal da causa, constatando a superação da demanda por leitos Covid-19 (objeto do processo), determinou a manutenção dos equipamentos que foram instalados na APAMIM, desta feita não mais destinados a pacientes acometidos de Covid-19, mas para a regulação geral do município. 



    Registre-se, inicialmente, que a legitimidade da UNIÃO FEDERAL para recorrer advém exatamente da possibilidade de que as determinações dirigidas ao Estado do Rio Grande do Norte e ao Município de Mossoró terminem a atingindo direta ou indiretamente, na medida em que interferem no exercício de suas competências legais e constitucionais ou forcem, ainda que por via reflexa, o ente federal a ter que (socorrer) repassar recursos para cobrir o vazio deixado nos fundos estadual e municipal de saúde em consequência do cumprimento das determinações judiciais dirigidas exclusivamente ao estado e ao município. 



    Como fixado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a ausência de intimação da União Federal a tempo de participar da audiência em 3/6/2022, oportunidade em que o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada, não é, por si só, causa de nulidade ou ineficácia do que ali ficou decidido, uma vez que as determinações constantes do respectivo termo de audiência, pelo que se observa exclusivamente de seu conteúdo, não estão fundadas nem têm como pressuposto a aquiescência dos participantes. 



    Assim, a participação dos representantes dos entes púbicos serviu muito mais para a reunião de subsídios que embasariam as determinações adotadas em audiência do que para a obtenção da concordância dos participantes com tais determinações. 



    É certo que os arts. 7º, 9º e 10 do CPC impõem ao magistrado o dever de ouvir as partes antes tomar qualquer decisão contrária aos seus interesses, mas, no caso concreto, a própria UNIÃO FEDERAL noticia na inicial deste agravo de instrumento que se trata de cumprimento de sentença homologatória de ‘TAC firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte, Município de Mossoró - RN e a APAMIM, tendo por objeto a manutenção e financiamento de leitos de unidade de terapia intensiva para tratamento da Covid-19’.



    Além disso, as determinações contidas no termo de audiência impuseram a adoção de providencias imediatas apenas ao Estado do Rio Grande do Norte, ao Município de Mossoró, à APAMIM e ao CREMERN. A única providência imposta à UNIÃO (Ministério da Saúde) diz respeito à análise, no prazo de 6 (seis) meses, em caráter prioritário, da solicitação de habilitação de leitos de UTI que ficou a cargo do Estado do Rio Grande do Norte. Note-se que a determinação para análise solicitação de habilitação de leitos de UTI, dentro do prazo de 6 (seis) meses, em caráter prioritário, não foi dirigida à UNIÃO como órgão administrativo, não se lhe aplicando as previsões dos arts. 7º, 9º e 10 do CPC, que, como dito, são dirigidas às partes.



    É certo, entretanto, que a decisão agravada efetivamente transformou uma obrigação temporária e urgente, consubstanciada na implantação de leitos de UTI para tratamento de pacientes graves de Covid-19, na obrigação permanente de manter tais leitos de UTI em funcionamento para efeito de aprimorar o sistema de saúde pública da municipalidade. É dizer, o próprio objeto da ACP na qual foi firmado o TAC foi alterado pela decisão agravada, proferida justamente no âmbito do cumprimento de sentença. 



    O desvirtuamento do objeto do TAC traz um primeiro problema de ordem orçamentária. 



    Com efeito, como alega a UNIÃO, na cláusula oitava do TAC homologado, restou consignado que a implantação dos leitos deveria onerar o Fundo Municipal de Saúde de Mossoró e o Fundo Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, com repasses feitos pelo Fundo Nacional de Saúde a serem custeadas por recursos oriundos de rubricas orçamentárias destinadas ao enfrentamento do COVID-19. l) Com a Portaria nº 913, de 22 de abril de 2022, decretou-se o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 e, como consequência, os repasses mencionados no TAC objeto de cumprimento, rubricas especificamente vertidas ao enfrentamento da crise de saúde gerada pela Covid-19, não mais estão sendo realizados. 



    Demais disso, entendo bastante plausível o argumento da UNIÃO de que, no caso, não cabe impor o custeio dos leitos de UTI via decisão judicial, sob pena de grave ofensa à separação dos poderes, além de causar quebra na isonomia e legitimidade das decisões alocativas discrionárias da administração pública, feitas com base nos critérios legais estabelecidos pelas leis orçamentárias e pela legislação disciplinadora do SUS. A respeito do tema, trago à colação precedentes extraídos da jurisprudência desta Corte no sentido que, embora seja lícito ao Poder Judiciário ‘determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes’ (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014), caberia à administração pública, com base nas necessidades da população e de informações técnicas, fixar as diretrizes das prestações de saúde e executá-las, dentro das possibilidades financeiras e de acordo com a programação orçamentária, sob pena de contraridade ao princípio da Separação dos Poderes.



    (...)



    As fragilidades do SUS são de todos conhecidas, sendo certo que os leitos de UTI do sistema, além de poucos, são mal distribuídos no território nacional. No entanto, a solução do problema não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, que, de regra, não tem os elementos suficientes para enxergar as necessidades do sistema de forma global, posto que sua atuação encontra limites nas provas constantes no próprio processo. 



    Destarte, a decisão agravada não pode ser mantida porque, além de desvirtuar indevidamente os limites do pedido e do TAC firmado entre os entes públicos e a entidade prestadora do serviço, também invadiu a seara da própria atuação do Poder Executivo.”



    Pois bem.



    Em matéria de execução de políticas públicas, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Destarte, não é dado ao Poder Judiciário, quando provocado, negar aos jurisdicionados a concretização de direitos fundamentais individuais e coletivos cuja fruição esteja obstaculizada pela inércia ou morosidade do formuladores e executores de políticas públicas, sob pena de comprometer a eficácia da Constituição. 



    Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Poder Judiciário. Determinação para implementação de políticas públicas. Segurança pública. Destacamento de policiais para garantia de segurança em estabelecimento de custódia de menores infratores. Violação do princípio da separação dos Poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 810.410 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, julgado em 28/5/2013, DJe de 8/8/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. ALUNOS HIPOSSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 535 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 862.137 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/10/2020, DJe de 16/10/2020).



    Ressalvado o aludido contexto de omissão inconstitucional por parte do Estado, é de se reforçar a excepcionalidade da intervenção judicial em matérias essencialmente administrativas, considerando não apenas a possível invasão na esfera da competência precípua de outro poder, mas também a inaptidão do julgador para, a partir de um único caso concreto, gerir as múltiplas prioridades sociais diante de recursos públicos limitados. 



    Assim, reside no âmbito do mérito administrativo a estipulação das políticas públicas cabíveis para cada esfera da vida social, sendo inconstitucional, por ofensa à separação dos poderes, qualquer ingerência do Poder Judiciário na capacidade de decisão - conveniência e oportunidade - do administrador em seu mister.



    É o que tem decidido este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.910 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 2/3/2022, DJe de 8/3/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 636.686 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/6/2013, DJe de 16/8/2013).



    Confirmando esse entendimento, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta, fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”



    Conforme consignado pelo relator, Ministro Roberto Barroso, decisão judiciais casuísticas podem afetar ainda mais a eficiência administrativa, notadamente porque, sem uma ampla visão sistêmica de toda a complexidade da situação em que se encontra o ente público, incorre-se no risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.



    Nesse aspecto, transcrevo os seguintes excertos de seu voto:



    “34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo ‘fraco’ de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    35. No exemplo dos autos, constatado o déficit de profissionais de saúde, caberia ao Judiciário determinar que a irregularidade seja sanada. No entanto, cabe ao Poder Executivo Municipal decidir se suprirá tal deficiência, por exemplo, mediante a realização de concurso público, por meio do remanejamento de recursos humanos ou a partir da celebração de contratos de gestão e termos de parceria com organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Anoto que, na ADI 1.923 (red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 16.04.2015), este Tribunal respaldou o modelo de colaboração público-privada para a prestação de serviços públicos de saúde, educação, cultura, dentre outros. Portanto, não pode o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador público e privilegiar determinada forma de contratação de pessoal ou de gestão dos serviços públicos de saúde.



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o ‘estado de coisas ideal’– o resultado a ser alcançado –, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.”



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide em conformidade com o mencionado Tema nº 698, no qual restou assentada a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, porém, com a ressalva de que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente